Tribunal: TJDFT
Processo: 0001693-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CONDUTAS. CORRELAÇÃO ENTRE O INTERVALO LEGAL DE 1/6 ATÉ 2/3 E O NÚMERO DE VEZES QUE O DELITO FOI PRATICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. CONTINUIDADE DELITIVA. Preenchidas as premissas de pluralidade de condutas, pluralidade de crime da mesma espécie, nexo da continuidade delitiva (circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, que se traduz na mesma oportunidade e na mesma situação propícia para a prática do crime), estão presentes os requisitos do art. 71, caput, do Código Penal, caracterizando a continuidade delitiva genérica.
2. Na exasperação da pena, decorrente da continuidade delitiva, deve ser aplicado o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme AgRg no REsp 2069071/MG (2023/0141648-4), relator Ministro Reyaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023, que estabeleceu uma correlação entre o intervalo legal de 1/6 até 2/3 e o número de vezes que o delito foi praticado, da seguinte forma: a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Outro precedente: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
3. CULPABILIDADE. Age com maior reprovabilidade o servidor público que ao desviar verba pública, para fins particulares, prejudica uma comunidade necessitada da prestação do serviço que aquele dinheiro teria como destino. No caso do sistema de ensino público, as verbas desviadas pela acusada do PDAF e do PDDE eram utilizadas para compra de materiais de expedientes, bens permanentes, manutenção predial, contratação de serviços de pessoa física e jurídica, aquisição de materiais pedagógicos, cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis para atendimento dos alunos em geral e com necessidades especiais.
4. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PECULADO. Não extrapolou o tipo penal, tendo em vista que a continuidade delitiva da acusada C., em grande parte, foi favorecida pelo descontrole da Regional da Secretaria de Educação que deveria fiscalizar anualmente a prestação de contas do Centro Fundamental de Ensino no 02, no qual a acusada era Diretora Escolar. Não houve destruição de vestígios e tampouco não se exigiu grande elaboração mental para o cometimento do delito.
5. CONSEQUÊNCIS DO CRIME DE PECULADO. Extrapolaram o resultado típico do delito. A conduta da acusada rompeu com o elo de confiança estabelecida com a comunidade de pais e alunos e com alguns servidores do CEF 02 – RFI prejudicados por terem confiado nela. T.G.F, J.K, A.M.M.L foram apenados administrativamente com advertência e suspensão. Constando, ainda, que A.M.M.L, após o evento, teve recidiva de depressão, ficando afastada das funções por dois anos.
6. DOSIMETRIA DA PENA. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.